Tribunal: STF
Processo: Rcl 55394
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão aplicado incorretamente, no Processo n. 0801290-38.2018.8.10.0032, a tese de repercussão geral firmada por esta Corte no julgamento do RE 573.540 (Tema 55). 



    Narra ter sido condenado, em ação ordinária, a deixar de efetuar descontos na remuneração mensal de servidora pública estadual (parte ora beneficiária) a título de contribuição compulsória para o Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão, destinado ao custeio de serviços de saúde dos servidores daquele ente público, bem como a ressarcir os valores indevidamente descontados.



    Relata ter o juízo sentenciante determinado, ainda, a manutenção da oferta dos serviços de saúde à beneficiária, “independentemente de comprovação do recolhimento da contribuição supracitada”.



    Aduz ter o Tribunal reclamado negado provimento a recurso de apelação em que pugnava pela reforma da sentença em razão da impossibilidade de manutenção dos atendimentos médicos sem a contribuição da parte ora beneficiária.



    Enfatiza a interposição de recurso extraordinário, que ensejou a devolução dos autos, pelo Presidente da Corte estadual, à 2ª Câmara Cível para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, à luz do Tema n. 55 da Repercussão Geral.



    Afirma ter o órgão julgador assentado a consonância do acórdão de apelação com o aludido tema de repercussão geral, refutando o juízo de retratação.



    Sustenta, nestes autos, que o livre acesso da parte beneficiária aos serviços complementares de saúde prestados pelo Estado, independentemente de contribuição, colide com o caráter facultativo do plano de atendimento médico-hospitalar posto à disposição pelo ente público, conforme reconhecido por esta Corte no Tema n. 55.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. 



    No julgamento do RE 573.540 (Tema 55), submetido à sistemática da repercussão geral, esta Corte firmou as seguintes teses:



    CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 



    I – É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. 



    II – O art. 149, ‘caput’, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. 



    III – A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. 



    IV – Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão ‘regime previdenciário’ não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos. (grifei)



    Assentou-se, naquela oportunidade, a ilegitimidade constitucional da cobrança pelos Estados de contribuição compulsória de seus servidores para fruição de serviços abrangidos por plano de saúde complementar. A raiz dessa compreensão reside no fato de a ordem jurídico-tributária estatuída em nossa Constituição autorizar os Estados a instituírem, unicamente, contribuições destinadas ao custeio do regime de previdência de seus servidores.



    Frisou-se naquela oportunidade, contudo, que a ilegitimidade recai unicamente sobre a compulsoriedade da cobranca de contribuições para custeio de serviço de saúde complementar , não da oferta desses serviços pelo ente público a seus servidores, mediante contrapartida, e desde que assegurada sua facultatividade.



    Transcrevo, quanto a esse ponto, o seguinte excerto do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, Relator:



    Nesse ponto, convém esclarecer que a criação de planos de saúde pelos entes federativos não se afigura, a priori , inconstitucional.



    Como bem salientado pelo Ministro Eros Grau no voto que proferiu na ADI n° 3.106, a inconstitucionalidade reside apenas na compulsoriedade da contribuição instituída para o financiamento desses planos de saúde , ou seja, no emprego do vocábulo compulsoriamente no § 5° do art. 85 da Lei Complementar n.° 64/2002.



    Em outras palavras, a Constituição não autoriza os Estados-membros a instituir, para o custeio de serviços de saúde, exação que possua natureza tributária, cujo pagamento seja exigido a todos os servidores independentemente da voluntária adesão ao plano.



    Por outro lado, não há óbice constitucional ao oferecimento desses serviços, pelo Estado, aos seus servidores, desde que a adesão e a contribuição não sejam compulsórias. Convém esclarecer, também, que os serviços somente serão prestados àqueles que, voluntariamente, aderirem ao plano, inexistindo, pois, direito subjetivo à sua fruição independente do pagamento da contribuição. Ressalte-se que o termo contribuição, nesse contexto, não é mais entendido em sua acepção jurídico-tributária.



    No caso destes autos, as instâncias de origem assentaram a inconstitucionalidade da contribuição compulsória para custeio de plano estadual de saúde, o que se revela em harmonia com a orientação esposada no tema n. 55. Contudo, ao garantirem à parte autora, ora beneficiária, o acesso a serviços integrantes de plano complementar de saúde, independentemente de contribuição, os mesmos órgãos judiciários afastaram-se do entendimento firmado no aludido precedente acerca da inexistência de direito subjetivo do servidor à fruição desses benefícios.



    3. Desse modo, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para determinar a remessa a esta Corte do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0801290-38.2018.8.10.0032.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente